Tribunal: STF
Processo: RE 283337
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-02-06
Data de publicação: 2001-02-06

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário e recurso especial
eleitoral: inadmissibilidade de ambos por falta de
prequestionamento.
Circunscrito o acórdão do TSE a não conhecer do recurso
especial por falta de prequestionamento das questões constitucionais
nele aventadas, não podem estes mesmos temas constitucionais - dos
quais, portanto, não cuidou o acórdão recorrido, servir de
fundamento ao recurso extraordinário.
Por outro lado - assim como sucede quanto ao recurso
especial comum, de competência do STJ (precedentes) - não cabe
recurso extraordinário para reexame das premissas concretas da
decisão recorrida para conhecer ou não conhecer do recurso especial,
salvo se, ao fazê-lo, o Tribunal a quo exarar proposição contrária,
em tese, aos pressupostos constitucionais de cabimento do recurso
especial.